Tribunal: TCU
Processo: 006.384/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3337/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 10, § 1o, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "c", e 157 do Regimento Interno, em sobrestar o presente processo até o julgamento definitivo do TC Processo 008.761/2020-5 , conforme proposto pela SecexTrabalho (peças 71/73). 1. Processo TC- Processo 006.384/2019-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Helton Yomura (CPF XXX.033.767-XX); Antônio Correia de Almeida (CPF XXX.522.505-XX); Hélio Francisco de Miranda (CPF XXX.965.261-XX); Leonardo José Arantes (CPF XXX.285.791-XX); João Rufino de Sales (CPF XXX.318.717-XX); Cristiano de Araújo Silva (CPF XXX.101.648-XX); Alexandre de Freitas (CPF XXX.405.740-XX); Luiz Henrique dos Santos Machado (CPF XXX.782.958-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho (extinta) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.6. Representação legal: Flávio César Teixeira (16.188/OAB-GO), representando Hélio Francisco de Miranda; Adélia de Araújo Silva Morbeck (52454/OAB-DF) e outros, representando Cristiano de Araújo Silva; Fernando Parente dos Santos Vasconcelos (27.805/OAB-DF) e outros, representando Joao Rufino de Sales.